Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-70.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do patrono da autora, pela estipulação de honorários advocatícios a seu favor.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Direito potestativo do titular de cartão de crédito consignado quanto a requerer seu cancelamento, devendo arcar com eventual saldo devedor por outros

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do patrono da autora, pela estipulação de honorários advocatícios a seu favor.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Direito potestativo do titular de cartão de crédito consignado quanto a requerer seu cancelamento, devendo arcar com eventual saldo devedor por outros meios – Inteligência do art. 17-A da IN INSS/PRES no 28/2008 – Falta de necessidade da ação para caracterizar o interesse processual, inexistindo comprovação da recusa do réu em atender ao pedido administrativamente, mediante solicitação em canais ordinários de atendimento e conferindo prazo razoável para o cumprimento da solicitação – Desnecessidade concreta da atividade jurisdicional – Vedação ao "reformatio in pejus". Recurso não provido.